Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, em razão do não cumprimento, pelo autor/apelante, da determinação judicial de emenda à inicial no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da extinção do feito em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, conforme previsto nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC; e (ii) analisar a validade da intimação eletrônica da instituição financeira, considerada suficiente para cumprimento das determinações judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321, parágrafo único, do CPC estabelece que, em caso de petição inicial irregular ou incompleta, o autor deve ser intimado a emendá-la ou completá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para emendar a inicial, mas permaneceu inerte, o que legitima a sentença extintiva com base nos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a ausência de documentos indispensáveis ou a inércia em atender ao comando de emenda à inicial inviabiliza o prosseguimento do processo, configurando motivo suficiente para a extinção do feito sem resolução de mérito.
5. A intimação eletrônica, realizada em conformidade com os arts. 246, § 1o, e 270 do CPC, bem como o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso, a instituição financeira apelante está devidamente cadastrada como parceira eletrônica, o que dispensa outros meios de intimação, conforme reconhecido pela jurisprudência e pela regulamentação interna do TJDFT.
6. O princípio da primazia da resolução do mérito não afasta a obrigação das partes de cumprir os comandos judiciais e de observar os requisitos legais, especialmente quando há inércia reiterada, que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo sem resolução de mérito é adequada quando o autor não atende à determinação judicial de emenda à petição inicial no prazo legal, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
2. A intimação eletrônica realizada via sistema é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, sendo suficiente para cumprimento das determinações judiciais, conforme os arts. 246, § 1o, e 270 do CPC, e o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, inc. IV; 485, inc. I; 246, § 1o; 270. Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 04/05/2010, DJe 20/05/2010;
TJDFT, Acórdão 1944560, 0724614-13.2024.8.07.0003, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJe 02/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1876003, 0716996-39.2023.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe 02/07/2024.